Tribunal: CARF
Processo: 10930.001058/2008-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.001058/2008-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-005.499 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
MARIA HELENA ZUCCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO INDEVIDA -DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO HÁBIL
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).
DESPESAS MÉDICAS - NÃO-DEPENDENTE - INDEDUTIBILIDADE.
A dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual não se aplica
àquelas que não sejam relativas a tratamento do próprio contribuinte ou de seus
dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a
conversão do julgamento do recurso em diligência, proposta pela conselheira Claudia Cristina
Noira Passos da Costa Develly Montez e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencida a conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez, que lhe deu provimento parcial.

(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.001058/2008-99
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.499 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001058/2008-99

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 28 a 32),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu as glosas de dedução indevida
de despesas médicas.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$362,63, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

2. Cientificada do lançamento por via postal em 28/02/2008 (fl. 25), a interessada
apresentou tempestivamente a impugnação de fls. 01 a 04, em 25/03/2008, alegando, em
síntese, que:
2.1. Foi intimada, em novembro de 2007, a apresentar documentos e esclarecimentos
acerca de sua DIRPF, exercício de 2004, ano-calendário de 2003, os quais foram
regularmente apresentados no prazo cominado e no local indicado na intimação;
2.2. Em 18/01/2008 foi intimada a solicitar diversos documentos ao seu Plano de Saúde
AMAFRESP, os quais também foram apresentados no prazo concedido. Tais
documentos informavam os valores recebidos da Contribuinte e a discriminação dos
totais anuais que se referiam a cada um dos beneficiários do plano. Ocorre que a
legislação do Imposto de Renda, em relação ao conceito de beneficiário, diverge do
contido no Regulamento da AMAFRESP. Assim, o ilustre Auditor-Fiscal promoveu a
glosa de valores pagos em favor de beneficiários (pais e filha), valendo-se da
nomenclatura dada pelo regulamento do plano de saúde e não pela "legislação do
hnposto de Renda que os considera dependentes";
2.3. 0 fato de sua filha Natalia Cristina Zucco Bordegatto constar como dependente na
DIRPF de seu pai, Irineu Bordegatto, revela apenas uma imperfeição na declaração,
uma "falha de natureza meramente regulamentar, que não pode se traduzir em cobrança
de imposto", esclarecendo que o valor da mensalidade é reduzido para titular com mais
de um filho inscrito como dependente, razão pela qual "as duas filhas foram inscritas no
plano de saúde como dependentes da mãe. Porém, na DIRPF constaram, uma como
dependente da mãe e outra como dependente do pai", não havendo "nenhuma
locupletação, nenhum beneficio indevido, em termos de imposto";
2.4. Afirma estar apresentando DIRPF retificadora, em anexo, incluindo seus pais como
dependentes, o que aumenta o valor das deduções com dependentes, como também está
incluindo os rendimentos recebidos por seu pai, no valor de R$ 2.971,24, que, segundo
o comprovante fornecido pelo INSS, "incluem-se no quadro de rendimentos isentos e
não tributáveis";
2.5. Pelas razões expostas, não pode nem deve prevalecer a Notificação de Lançamento
que promoveu a redução do valor a restituir. "A correção dos dados da DIRPF da
impugnante conduzem a uma situação mais benéfica, conforme se verifica na
Declaração retificadora cujas cópias são juntadas. E não são motivo para exigência de
mais impostos".

A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/CTA que, por unanimidade,
em 31/05/2011, no acórdão 06-32.056, às e-fls. 40 a 45, julgou a impugnação improcedente.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.499 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001058/2008-99

Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 53
a 55, no qual requer, em apertada síntese:

É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 15/08/2011, e-fls. 51, e interpôs o presente Recurso
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.499 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001058/2008-99

Voluntário em 06/09/2011, e-fls. 57, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 28 a 32),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu as glosas de dedução indevida
de despesas médicas com os planos de saúde de sua filha e seus ascendentes. A DRJ manteve a
autuação, nos seguintes termos:

6. Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito A. dedução das despesas
médicas na declaração está sempre vinculado 6. comprovação da efetiva prestação do
serviço e do efetivo pagamento das despesas incorridas pelo contribuinte por tratamento
próprio ou de seus dependentes, mediante a apresentação de documentos originais. No
que se refere A. dedução de despesas com plano de saúde, como regra geral, somente
são dedutiveis na DAA os valores pagos a planos de saúde de pessoas físicas,
consideradas dependentes perante a legislação tributária, incluídas na declaração do
responsável (Contribuinte).
7. Na DAA entregue pela Contribuinte em 30/03/2004, consta como única dependente a
filha Priscilla Camilla Zucco dos Santos (fls. 26 a 30).
8. Com a impugnação vieram aos autos os documentos de fls. 05 a 20, dentre os quais o
Informativo dos Pagamentos ao Serviço de Saúde da AFRESP-AMAFRESP, o qual
identifica os usuários do plano de saúde, cuja titular é a ora Impugnante, bem como
discrimina os valores pagos no ano-calendário de 2003, correspondentes a cada usuário,
conforme demonstrado a seguir:
9. Portanto, verifica-se correto o procedimento fiscal adotado, uma vez que apenas
poderiam ser deduzidos os valores relativos 6. própria Contribuinte e A. filha Priscilla,
única dependente informada na DAA, relativamente ao ano-calendário em questão.
10. Quanto à filha Natalia Cristina Zucco Bordegatto, a própria Impugnante confirma
que essa consta como dependente na DAA do pai, Sr. Irineu Bordegatto.
11. Em relação aos beneficiários Olga Mantovani Zucco e Antonio Zucco, pais da
Contribuinte, que também não foram informados em sua DAA, como dependentes, vale
esclarecer que a retificação pretendida, só poderia ter sido efetivada, por meio de
declaração retificadora entregue antes do inicio de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, ao contrário do afirmado na peça
impugnatória.

Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.499 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001058/2008-99

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.499 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001058/2008-99

legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.499 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001058/2008-99

Recurso no Voluntário
Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.

Ainda, O artigo 77 do RIR/99 elenca aqueles que podem ser considerados
como dependentes:

Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-005.499 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001058/2008-99

§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts.
4o, § 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
§ 3o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer
um dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 2o).
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 3o).
§ 5o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 4o).

In casu, não se discute a possibilidade da filha e dos pais serem considerados
dependentes pela contribuinte. Contudo, como bem pontuou a DRJ, quem arcou com o plano de
saúde da filha, no caso, foi o cônjuge da contribuinte, já que os dependentes comuns poderão,
opcionalmente, ser considerados por qualquer um dos cônjuges.
Ainda, os pais da contribuinte também não constam como dependentes em sua
DAA às e-fls. 36, motivo pelo qual as deduções não podem ser consideradas.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-005.499 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001058/2008-99

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital